Tribunal: TJDFT
Processo: 0740163-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740163-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RICKSON BATISTA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO ASSINADOS POR PERITOS CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGISTROS DIFERENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA PRETÉRITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comporta acolhimento a preliminar de nulidade processual quando a perícia preliminar nas amostras é confirmada pelo laudo de exame químico definitivo, ambos assinados por peritos criminais, atestando a materialidade do delito de tráfico de drogas em virtude da presença da substância Tetraidrocanabinol – THC. 2. Não vinga o pleito de absolvição do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) se a sentença está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como a apreensão de dinheiro, de papel filme e de psicoativos divididos em menores porções (maconha), além da dinâmica delitiva, circunstâncias que evidenciam que as drogas se destinavam à difusão ilícita. 3. Correta a análise desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase, quando estribadas em condenações distintas. 4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente. 5. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos, o réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais negativas, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado, assim como a vedação à substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal, defendendo o reconhecimento de nulidade processual diante da ausência de laudo pericial definitivo das substâncias apreendidas; b) artigo 386, incisos IV, V e VI, do CPP, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 564, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a perícia preliminar nas amostras é confirmada pelo laudo de exame químico definitivo, ambos assinados por peritos criminais, atestando a materialidade do delito de tráfico de drogas em virtude da presença da substância Tetraidrocanabinol – THC” (vide ementa). Desse modo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no AREsp n. 2.231.443/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 386, incisos IV, V e VI, do CPP. Isso porque, ao assentar que “a sentença está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como a apreensão de dinheiro, de papel filme e de psicoativos divididos em menores porções (maconha), além da dinâmica delitiva, circunstâncias que evidenciam que as drogas se destinavam à difusão ilícita.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010